Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO FEITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUTODEFESA. RÉU REVEL. PRISÃO DECRETADA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO APLICÁVEL. Não há nulidade processual dos atos nos quais o direito à autodefesa poderia ter sido exercido e não o foi, em razão da decretação da revelia, se o não comparecimento do réu em audiência se deu por situação de sua responsabilidade. Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal), deve ser reconhecida a receptação privilegiada. A escolha dentre as alternativas previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, deve ser feita com observância da finalidade da pena, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, considerando que o bem receptado foi avaliado em quantia equivalente a cerca de 60% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a aplicação da causa de diminuição constante da lei na fração intermediária de metade (1/2) revela-se medida eficaz à reprovação da conduta criminosa.